Tribunal: TCU
Processo: 031.254/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4115/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. Arlindo Pedro Santin (R001, peças 23 a 27) contra os termos do Acórdão 11413/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 29/10/2019. considerando que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 26/11/2019; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 13/12/2019, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Arlindo Pedro Santin (R001, peças 23 a 27), e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 031.254/2019-5 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Arlindo Pedro Santin (XXX.015.789-XX) 1.2. Interessado: Arlindo Pedro Santin (XXX.015.789-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Elizabete Andrade Siegel Barbosa (12.374/OAB-SC) e outros, representando Arlindo Pedro Santin. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.